Tribunal: TJDFT
Processo: 0006577-16.2014.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
DESPACHO A regularidade do preparo deve ser comprovada pela juntada da respectiva guia e comprovante de pagamento. Compulsando os autos, verifica-se que o comprovante de pagamento não corresponde à guia de recolhimento do preparo juntada pelo apelante BANCO DO BRASIL S/A, ante a divergência quanto ao código de barras (ID’s 47231632 e 47231633). Desta feita, em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente sanar o defeito em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC. Transcorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212